Tribunal: CARF
Processo: 10120.722251/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722251/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.872 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
ALTA FREQUÊNCIA CENTRO DE ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL
LTDA ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
EM ABERTO.
É cabível o indeferimento da opção pelo Simples Nacional de pessoa jurídica que
tenha débitos, sem exigibilidade suspensa, junto ao INSS ou junto às Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a
opção, conforme artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional” de fls. 04/05 (data de registro em 15/02/2012), que não acatou a solicitação
de opção pelo Simples Nacional, formalizado pela interessada em 14/01/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722251/2012-88
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722251/2012-88

A opção foi indeferida em virtude de existirem débitos de natureza não
previdenciária com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujas exigibilidades não
se encontravam suspensas, relativo à COFINS (código da receita 2172) dos períodos
de apurações 01/2011 a 11/2011 e, relativo ao IRPJ (código da receita 2089) dos
períodos de apurações 01/2011 a 03/2011; com fundamento no art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada dos débitos listados, a pessoa jurídica interessada protocolou em
06/03/2012 a manifestação de inconformidade de fls. 02/03.
Na defesa discorda do indeferimento, explicando, em síntese, que: solicitou
parcelamento da COFINS e do IRPJ; que o parcelamento “saiu para pagar em
23/01/2012 só que neste dia não foi possível” e; que “o pagamento foi realizado em
31/01/2012”.
Junta documentos, inclusive cópia “do novo pedido de parcelamento” de fl. 13,
para requerer a sua inclusão no Simples Nacional.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 34 a 37 do presente processo (Acórdão no 03-50.641, de 21/02/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006, é cabível o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas jurídicas que tenham débitos,
sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a opção.

No voto, a decisão ponderou que a Lei Complementar no 123/2006 estabelece, em
seu artigo 17, inciso V, como condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do
Simples Nacional, a existência de débitos não suspensos. Que, de acordo com a Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, tal impedimento era passível de regularização desde
que essa se desse no mesmo prazo concedido para fazer a opção pelo Simples Nacional: até o
último dia útil de janeiro.
Argumentou que, portanto, a empresa tinha até 31/01/2012 para fazer a opção
pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2012, bem como regularizar eventuais
pendências. Mas que de acordo com as informações prestadas pela Delegacia de jurisdição do
contribuinte (despachos de fls. 32 e 33), os débitos de natureza não previdenciária relativos à
COFINS (código 2172) dos períodos 01/2011 a 11/2011 e, ao IRPJ (código 2089) dos períodos
01/2011 a 03/2011, os quais acarretaram o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples
Nacional, só foram efetivamente parcelados no dia 06/03/2012. Ressaltou que a cópia do Recibo
de Confirmação da Negociação do Pedido de Parcelamento, à fl. 13, atesta que a solicitação de
parcelamento só ocorreu em 06/03/2012. Concluiu correto o indeferimento da opção.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722251/2012-88

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 45), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 03/10/2013 (recurso à
fl. 47, autenticação mecânica na primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que em
31/01/2012, data limite para a regularização, efetuou o pagamento da 1a parcela do parcelamento
que solicitou, não havendo razão para o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório e documentos do processo, em 14/01/2012 a empresa solicitou
a opção pelo Simples Nacional para o ano de 2012, solicitação indeferida porque possuía débitos
não suspensos de Cofins e IRPJ com a Receita Federal (Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional às fls. 4 e 5).
Decidiu, em 19/01/2012, para poder optar pelo Simples, parcelar a dívida,
conforme Recibo da Confirmação do Pedido de Parcelamento à fl. 15. No referido recibo consta,
em anotação manual, que tal parcelamento foi indeferido. Isso porque a primeira parcela, que
deveria ter sido paga em 23/01, foi paga apenas em 31/01 (DARF à fl. 14), como esclarecido
pela própria interessada.
Apenas a segunda negociação de parcelamento, datada de 06/03/2012, foi
deferida, porque paga no vencimento, conforme Recibo da Confirmação do Pedido de
Parcelamento à fl. 13. Os extratos desse parcelamento constam às fls. 29 e 30, onde se confirma
que foi efetivado em 06/03/2012, uma vez que foi devidamente quitada a primeira parcela,
vencida em 30/03/2012.
O parcelamento só se efetiva com o pagamento da primeira parcela dentro do
prazo de vencimento. Se o pagamento não for efetuado, o pedido de adesão é indeferido, ou seja,
os débitos permanecem em aberto. Essa informação consta, com destaque, no citado Recibo da
Confirmação da Negociação do Pedido de Parcelamento (fls. 13 e 15):

Por isso, como em 23/01/2012 a primeira parcela não foi paga, o parcelamento
solicitado foi indeferido. O pagamento extemporâneo, em 31/01/2012, não tem o condão de
reabilitar o parcelamento indeferido pelo atraso. Como nessa data não havia parcelamento, os
débitos de 2011 permaneciam em aberto, causando o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722251/2012-88

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Foram corretos os procedimentos efetuados, e correta a decisão recorrida ao negar
provimento à manifestação de inconformidade. A Resolução CGSN no 94, de novembro de 2011,
que dispõe sobre o Simples Nacional, é clara ao dispor, em seu art. 6o, §§ 1o e 2o, que as
pendências devem ser solucionadas até o final do mês de janeiro:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
(...)
Conclui-se que, na data estabelecida pela legislação, não restavam cumpridos os
requisitos para a opção pelo Simples, razão pela qual foi corretamente indeferido o pleito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital